Tribunal: TJSP
Processo: 1048229-65.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo – Parcial procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de dano moral indenizável, no caso.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem

Ementa:
Ação de Reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo – Parcial procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inexistência de dano moral indenizável, no caso.

Não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica do indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso - Ausência de ofensa ao nome ou à honra. Mero aborrecimento.

Apelações desprovidas.